Tribunal: TJES
Processo: 5014579-88.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014579-88.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIANA SODRE FUNDAO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITCMD. PRETENSÃO RESISTIDA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1.
Não obstante a irresignação do Estado do Espírito Santo quanto ao interesse de agir da parte autora, o prévio requerimento administrativo não se coloca como imprescindível para o exercício do direito de ação.
2.
A resistência à pretensão autoral exteriorizada na peça contestatória do Estado, em que pugna pela improcedência do pedido, torna inequívoco o interesse da parte autora em obter sentença de mérito acerca do seu direito.
3
.
Em sintonia com a jurisprudência do c. STJ, este e. TJES possui firme entendimento no sentido de possibilidade de condenação ao pagamento dos honorários advocatícios quando há resistência à pretensão.
4.
Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014579-88.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO
: ELIANA SODRE FUNDAO

Advogados do(a) APELADO: RUBENS DREWS MOREIRA - ES14094-A, DANIEL DOS SANTOS MARTINS FILHO - ES11625-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que nos autos da ação de repetição de indébito ajuizada pela parte ora apelada julgou procedente o pedido autoral determinando ao Estado o pagamento de R$ 112.834,55 (cento e doze mil, oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), atualizado desde cada pagamento indevido pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE e acrescido de juros de mora de 1% por mês a contar do trânsito em julgado.

O apelante interpôs o presente recurso aduzindo, basicamente:
a)
falta de interesse de agir da parte autora diante da ausência de resistência administrativa ao pedido;
b)
o ônus sucumbencial deve ser atribuído à parte autora, pela causalidade, já que deu causa à demanda por não ter buscado a via administrativa.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Vê-se dos autos originários que a parte ora apelada ajuizou a presente demanda pretendendo a repetição dos valores recolhidos a título de ITCMD - Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação cuja insubsistência restou declarada na ação anulatória tombada sob nº 0007448-89.2019.8.08.0024.

Não obstante a irresignação do Estado do Espírito Santo quanto ao interesse de agir da parte autora, entendo, tal como concluiu o magistrado da instância primeva, que o prévio requerimento administrativo não se coloca como imprescindível para o exercício do direito de ação. Neste sentido:

ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGE DA ORIENTAÇÃO FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE, NO SENTIDO DA DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, PARA A CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE DE AGIR EM DEMANDA PROPOSTA COM O ESCOPO DE VER RECONHECIDA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE E DE OBTER CORRELATA RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA AO JULGAMENTO DO TEMA Nº 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (RE 1.367.173/RJ, decisão monocrática, ministra Rosa Weber, DJe 6/5/22)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA – DOENÇA GRAVE – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCINDIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. [...] 2. O prévio requerimento administrativo não constitui pressuposto ao exercício de ação que tem como objeto o reconhecimento de isenção ao pagamento do imposto de renda em razão de doença grave. 3. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL 5025693-83.2022.8.08.0048

- Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Data: 16/Mar/2023)

No caso, como na peça contestatória o Estado ofereceu resistência à pretensão autoral, pugnando pela improcedência do pedido, restou inequívoco o interesse da parte autora em obter sentença de mérito acerca do seu direito.

Quanto ao ônus da sucumbência, tampouco merece reforma a sentença, afinal, deve-se levar em conta o princípio da causalidade, ou seja,
“aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.”
(Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, 7a ed., Revista dos Tribunais, p. 380)

Em sintonia com a jurisprudência do c. STJ, este e. TJES possui firme entendimento no sentido de possibilidade de condenação ao pagamento dos honorários advocatícios quando há resistência à pretensão, ainda que não tenha havido prévio requerimento administrativo. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE DOS APELADOS PARA FIGURAR EM CDA – EXCLUSÃO – [...] - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRETENSÃO RESISTIDA PELO ESTADO – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUSALIDADE CONFIGURADA – [...] – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de uma ação ordinária cuja sentença acolheu a pretensão autoral e reconheceu a ilegitimidade passiva dos ora apelados, excluindo-os da CDA nº 02227/2015. 2. Tendo os ora apelados sido obrigados a buscar a tutela jurisdicional para obter o reconhecimento de que não devem figurar na CDA em questão e, tendo, ainda, o Estado apelante não somente resistido à pretensão por meio de contestação na qual defendeu a corresponsabilidade dos apelados, mas também interposto agravo de instrumento contra a decisão liminar proferida nos autos, resta plenamente configurada a causalidade que dá ensejo à condenação em honorários sucumbenciais, os quais, segundo o entendimento do C. STJ, devem ser arbitrados sobre o proveito econômico obtido com o julgamento procedente da demanda.[...] 4. Recurso parcialmente provido. (TJES -
APELAÇÃO CÍVEL 5013302-08.2021.8.08.0024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA Data: 03/Aug/2023)

Desta feita, escorreita a sentença que afastou a preliminar de ausência de interesse de agir e acolheu o pedido de repetição do indébito, condenando o Estado a suportar os ônus sucumbenciais diante da resistência oferecida à pretensão.

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO.

Majoro, em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios devidos pelo Estado para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na faixa de valor do inciso I, §3º, art. 85 do CPC, e para 9% (nove por cento) na faixa de valor do inciso II do mesmo artigo.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Ordinária Virtual - 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.